Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710229-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES AGRAVADO: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0715205-29.2018.8.07.0001, movido por JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO. O pronunciamento agravado indeferiu o pedido formulado pela agravante para suspensão da aplicação das astreintes em seu desfavor ou para fixação de um patamar máximo. Esclareceu que (ID84228781): “Concedido o prazo de 30 dias para o credor apresentar a planilha atualizada do débito (Id 82471078), a primeira executada diz que ante penhora sobre o imóvel está inviabilizado o cumprimento da obrigação de fazer, devendo ser limitada a multa, além do que é caso de suspensão do curso processual em razão do falecimento da executada Rosa Maria. Contudo, como as herdeiras de Rosa Maria já compõem o polo passivo da demanda (Id 83501673), é desnecessária a suspensão do curso processual devido ao seu falecimento. Havendo abertura de inventário, deve ser informado ao juízo. De outro lado, conforme consta da decisão de Id 77706160, ‘o valor estipulado já atingiu a finalidade de coagir a parte executada a cumprir a obrigação de fazer. Se não houve cumprimento da obrigação, deve o autor requerer o que entender de direito nesse sentido.’ Assim, indefiro os pedidos. Aguarde-se apresentação da planilha de débito pelo exequente.” Nesta sede, a agravante alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de celebrar com o agravado escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide. Esclarece que, apesar de tentar escriturar o bem para o nome do agravado, o Cartório de Registro de Imóveis se recusa em proceder à transferência, em razão da penhora inserida na matrícula do bem, não lhe sendo possível, por outro lado, providenciar a baixa da restrição, uma vez que não é parte do processo que a originou (0701437-70.2017.8.07.0001). Acrescenta que o agravado, “terceiro com legitimidade para proteger o bem de sua propriedade, não tomou qualquer providência, a não ser ajuizar o cumprimento de sentença”. Sustenta que a única pessoa que pode livrar o imóvel da restrição prenotada é o próprio agravado, com o manejo de embargos de terceiro, a serem opostos nos autos no 0701437-70/2017, uma vez que a compra e venda do imóvel em questão se deu antes da decisão que determinou a penhora do bem. Afirma que, “no entanto, ao que parece, o agravado, sabendo da restrição que paira sobre o imóvel, não está fazendo nenhuma questão de que a decisão seja cumprida, tendo em vista ser mais interessante deixar correr as astreintes arbitradas em desfavor das rés, dentre as quais a ora agravante, as quais, inclusive, já fizeram o que estava ao alcance delas para desconstituir a referida penhora, opondo elas mesmas os embargos de terceiro, os quais foram julgados improcedentes”. Enfatiza que a decisão recorrida impõe obrigação impossível de ser cumprida por circunstâncias alheias à sua vontade. Postula a antecipação da pretensão recursal ou o deferimento do efeito suspensivo, determinando ao juízo de origem que suspenda o curso processual. Pede, no mérito, o provimento do recurso, a fim de excluir as astreintes impostas em seu desfavor. Subsidiariamente, requer a limitação do valor da multa determinada (ID24716965). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de preparo, eis que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. De acordo com a matrícula de ID84105784, o imóvel em questão está registrado em nome de quatro coproprietárias, na proporção de 3/6 para a genitora Rosa Maria Magalhães (atualmente falecida) e 1/6 para cada filha (Janaina Magalhães, Maria de Lourdes Magalhães, ora agravante, e Gabriella Magalhães). Em 2014, foi prolatada a sentença objeto do cumprimento de origem, a qual condenou as coproprietárias (ora executadas) em obrigação de fazer, consistente em celebrar com o autor (ora exequente) escritura pública de compra e venda do aludido imóvel, sob pena de multa diária de R$100,00 para cada uma das rés (ID17870745). O autor deu início ao cumprimento de sentença anos depois, no dia 30/05/2018 (ID17870300). Aos 27/02/2019, foi determinada a intimação pessoal das devedoras para a efetivação da obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa imposta (ID29134495). A agravante foi intimada em 11/10/2019 (ID46964065). Contudo, em data anterior a tal determinação (20/11/2018), foi registrada na matrícula do imóvel a penhora da parcela pertencente à executada Janaina Magalhães, para cobrança de dívida objeto do Processo no 0701437-70.2017.8.07.0001 (ID84105784). Observa-se, ainda, que duas das executadas (Gabriella Magalhães e a atual falecida Rosa Magalhães) opuseram embargos de terceiro naquele processo, visando desconstituir a constrição, ao argumento, entre outros, de que o ora agravado é o proprietário de fato do imóvel. Entretanto, os embargos foram rejeitados, eis que a constrição não atingiu a quota-parte das embargantes (ID84105785). Nota-se que esta mesma objeção também atinge a parte agravante. Nesse contexto, em 22/02/2021 a agravante apresentou a petição de ID84099660, alegando que, desde sua intimação pessoal, “tentou, de todas as formas, dar cumprimento à decisão judicial, mas não foi possível, pois é uma medida que não depende só da executada”. Disse não possuir meios de fazer cumprir a determinação judicial, eis que o imóvel está com a prenotação de uma penhora decorrente da ação de execução no 0701437-70.2017.8.07.0001, ajuizada em face de sua irmã Janaina Magalhães, razão pela qual requereu a suspensão da aplicação da multa em seu desfavor ou a fixação de um patamar máximo. De fato, conclui-se, por ora, ser inviável à agravante outorgar a escritura pública, em razão do registro da penhora parcial do bem, havendo plausibilidade jurídica em sua tese recursal. Nesse sentido: “CPC, art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” – g.n. Além disso, o perigo na demora caracteriza-se ante a necessidade de obstar a incidência da multa cominatória até decisão final do Colegiado. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para suspender apenas a incidência das astreintes em desfavor da agravante até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator